Tribunal: TJDFT
Processo: 0740467-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. VALOR ARBITRADO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. BINÔMIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. ALIMENTANTE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. DEMONSTRAÇÃO.

1. A respeito dos parâmetros a serem utilizados pelo Julgador para o arbitramento dos alimentos, o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil exige que se realize uma ponderação entre as necessidades do alimentando e os recursos da pessoa obrigada.

2. Forçosa a aplicação da Teoria da Aparência quando comprovado nos autos que o alimentante ostenta padrão de vida superior ao alegado por ele, levando à conclusão de capacidade contributiva superior à defendida pelo requerido, sobretudo por meio de documentos fiscais e de interações sociais colacionados aos autos, dos quais se infere significativa reserva financeira e demanda por alta capacidade de pagamento de dívidas, denotando a omissão de capacidade contributiva, porque supera em muito os rendimentos mensais colacionados.

3. Do caderno processual, dessume-se que há uma desigualdade entre o nível de vida das filhas requerentes/alimentandas, quando cotejado com aquele ostentado por seu pai/alimentante. 3.1. As provas indicam que a capacidade financeira do alimentante é suficiente para uma maior contribuição, ainda de maneira proporcional ao suprimento das necessidades das alimentandas, porém para que ostentem padrão de vida compatível com o de seu genitor, podendo superar a fixação constante no julgado vergastado.

4. Recursos conhecidos.Negado provimento ao Recurso do Requerido/Alimentante e Parcial Provimento ao Recurso da Autora/Alimentanda.